Tribunal: TJBA
Processo: 8000253-24.2025.8.05.0206
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000253-24.2025.8.05.0206

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE QUEIMADAS

Advogado(s)
:
HENRE EVANGELISTA ALVES HERMELINO, CLEIDSON JORGE CORREIA PINO COSTA

APELADO: GRAZIELE GONZAGA COSTA

Advogado(s)
:
CARLOS RIBEIRO REIS JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. AMPLIAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 20H PARA 40H SEMANAIS. DECRETO MUNICIPAL POSTERIOR QUE SUSPENDE ATO CONSOLIDADO SEM PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DO ATO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que concedeu mandado de segurança, anulando o Decreto Municipal nº 36/2025, o qual suspendeu os efeitos do enquadramento funcional da impetrante, professora da rede pública municipal, no regime de 40 horas semanais, anteriormente concedido pela Portaria nº 58/2024GB. A sentença determinou o restabelecimento do regime anterior, com pagamento das diferenças remuneratórias, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a impetrante detém direito líquido e certo ao regime de 40 horas semanais; (ii) estabelecer se a Administração pode revogar ato de enquadramento funcional sem procedimento administrativo prévio; (iii) verificar se a suspensão do ato administrativo se ampara na supremacia do interesse público e nos limites da discricionariedade administrativa; (iv) examinar eventual violação à Lei de Responsabilidade Fiscal; e (v) avaliar a proporcionalidade da multa diária fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impetrante detém direito líquido e certo ao regime de 40 horas semanais, pois o ato de enquadramento foi resultado de processo seletivo público, com critérios objetivos e publicidade, tendo sido formalizado por meio de portaria e implementado de forma concreta e contínua.

4.
A revogação do ato de enquadramento funcional por meio de decreto genérico e sem a instauração de procedimento administrativo prévio viola os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

5.
A Administração Pública, embora detenha poder de autotutela, deve respeitar os direitos subjetivos já incorporados ao patrimônio jurídico do servidor, sendo imprescindível a observância do procedimento legal prévio à anulação ou revogação de atos administrativos que afetem diretamente esses direitos.

6.
O controle exercido pelo Poder Judiciário neste caso é de legalidade e não de mérito administrativo, sendo legítima a intervenção judicial para assegurar o respeito às garantias constitucionais dos servidores públicos.

7.
A multa diária fixada na sentença tem respaldo no art. 537 do CPC e se revela proporcional à natureza da obrigação, ao caráter alimentar da verba devida e à postura de inércia injustificada da Administração, que descumpriu a decisão judicial por período prolongado, mesmo após intimação formal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso
des
provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, incisos LIV e LV; art. 37, caput; LC nº 101/2000; CPC, art. 537.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, RE 1456661/AM, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 30.09.2024.

TJ-BA, AI nº 8003284-30.2021.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Pinheiro, j. 02.06.2021.

TJ-BA, AgIntCiv nº 8003302-51.2021.8.05.0000.2, Rel. Des. Raimundo Sérgio Cafezeiro, j. 07.07.2021.

TJ-SP, Apelação nº 1019334-72.2022.8.26.0053, Rel.ª Des.ª Beatriz Braga, j. 25.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação Cível n
°
8000253-24.2025.8.05.0206
, em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE QUEIMADAS

e Apelada
GRAZIELA GONZAGA COSTA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEG
AR
PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto condutor.

RM07